Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-64.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711752-64.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU RECORRIDO: PTH SERVICOS DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DESPACHO A autora/recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça, juntando, para tanto, recibo de pagamento de pró-labore (ID 77775005). Considerando que a simples juntada de comprovante de pró-labore não é suficiente para aferir a capacidade financeira da recorrente, intime-se para que, no prazo de 2 (dois) dias, comprove sua hipossuficiência econômica, mediante a apresentação da declaração de imposto de renda ou outro documento idôneo, a fim de demonstrar o direito à gratuidade de justiça. Não sendo comprovada a hipossuficiência, deverá a parte recolher o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator